Tribunal: TJDFT
Processo: 0708534-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. REVOGAÇÃO OU REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Ao fixar os alimentos deve o juiz levar em consideração as necessidades do alimentando e a capacidade econômica do alimentante, conforme preceitua o art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
2. No caso, está evidenciada a necessidade de a agravada receber alimentos, pois malgrado seja advogada, enfrenta problemas de saúde, o que exige consumo regular de medicamentos e tratamento médico, conforme comprovam os documentos apresentados.
3. É necessário aguardar a instrução da causa para que mais elementos de convicção sejam apresentados para aferir a real possibilidade de o agravante pagar os alimentos provisórios arbitrados.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.